Tribunal: CARF
Processo: 16000.000226/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16000.000226/2007-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.761 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
FERRAMENTARIA PANDIM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2001
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. AUSÊNCIA DE
NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento de controle administrativo e
de informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou incorreções no Mandado
de Procedimento Fiscal não são causa de nulidade do auto de infração.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DO LANÇAMENTO.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade.
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DOCUMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições para a
Seguridade Social.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se trantando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16000.000226/2007-25
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.761 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16000.000226/2007-25

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI (Código de Fundamentação Legal – CFL 38) –
por infração à Lei 8.212/91, artigo 33, §2o c/c os artigos 232 e 233 do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, tendo em vista que a empresa deixou
de apresentar, conforme relatório fiscal da infração, fls. 14/16, folhas de pagamento de 01/96 a
12/01, planta, alvará de construção e habite-se ou documento equivalente referente à obra
matrícula CEI 21.304.03170/66. O sujeito passivo foi cientificado em 7/12/06 (documento de fl.
2).
Em impugnação de fls. 60/144 a empresa alega que operou-se a decadência para o
período anterior a setembro/01. Diz que os livros solicitados não são obrigatórios e não foram
solicitados formalmente. Questiona a existência de grupo econômico
Foi proferido o Acórdão 14-19.590 - 9a Turma da DRJ/RPO, fls. 272/280, com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 07/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU LIVRO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir documento ou
livro após regularmente intimada a tanto.
GRUPO ECONÔMICO.
Em se tratando de grupo econômico, o auto-de-infração será lavrado especificamente
contra o sujeito passivo ao qual é atribuído o não cumprimento da respectiva obrigação
acessória, dado o caráter pessoal da imputação da falta.
Lançamento Procedente
Cientificado do Acórdão em 31/7/08 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 296), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 29/8/08, fls. 338/364, que contém, em síntese:
Diz ser nulo o auto de infração pela ausência de cientificação do MPF de fl. 14.
Aduz haver necessidade de reforma do auto de infração no tocante à Selic,
entende ser ilegal sua utilização, e multa confiscatória. Disserta sobre a matéria. Cita
jurisprudência sobre multa de ofício de 75%.
Requer seja a multa relevada ou reduzida ao percentual de 20%, seja afastada a
taxa Selic, seja cancelado o AI por ausência de cientificação do MPF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.761 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16000.000226/2007-25

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
PRELIMINAR
MPF
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é instrumento de controle
administrativo e de informação ao contribuinte, o que implica dizer que eventuais irregularidades
no texto, prorrogações ou seu vencimento não constituem, por si só, causa de nulidade do
lançamento e nem provoca a reaquisição de espontaneidade por parte do sujeito passivo.
Estando o contribuinte regulamente intimado do procedimento fiscal e com a
espontaneidade suspensa, não há que se falar em vício de forma se foram seguidas as disposições
legais pertinentes ao lançamento e à lavratura do auto de infração, contidas no art. 142 da Lei
5.172/66 – Código Tributário Nacional – e no art. 10 do Decreto 70.235/72.
Assim, tendo o auditor fiscal competência outorgada por lei para fiscalizar e
constituir o crédito tributário pelo lançamento, eventuais omissões ou incorreções no Mandado
de Procedimento Fiscal não são causa de nulidade do auto de infração.
Decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais demonstra o entendimento do
CARF, conforme se vê no Acórdão 9202-003.956 – 2a Turma, de 22/4/16, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2000, 2001
VÍCIOS DO MPF NÃO GERAM NULIDADE DO LANÇAMENTO.
As normas que regulamentam a emissão de mandado de procedimento fiscal MPF,
dizem respeito ao controle interno das atividades da Secretaria da Receita Federal,
portanto, eventuais vícios na sua emissão e execução não afetam a validade do
lançamento.
Recurso Especial negado.
Logo, irrelevantes os argumentos sobre ausência de cientificação de um MPF.
De qualquer forma, conforme acórdão de impugnação, o contribuinte foi
cientificado do MPF de fl. 30 (fl. 15 na numeração manual):
Ademais, conforme restou comprovado através do documento de fl. 15, o sujeito
passivo tomou ciência do MPF complementar emitido na mesma fiscalização.
E conforme TIAD juntado à 258, o contribuinte foi intimado para apresentação de
documentos que deveriam ser entregues para a fiscalização até 7/11/06. Logo, estava ciente de
que estava sob ação fiscal e com espontaneidade suspensa.
O auto de infração foi lavrado conforme determina o CTN, art. 142:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.761 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16000.000226/2007-25

Toda a situação fática que determinou a lavratura do auto de infração foi
detalhadamente descrita no Relatório Fiscal e a fundamentação legal foi plenamente identificada
no Relatório Fiscal e na fl. 2 dos autos (capa do Auto de Infração).
O sujeito passivo foi identificado e regularmente intimado da autuação. Foram
cumpridos os requisitos do Decreto 70.235/72, art. 10, não havendo que se falar em nulidade da
autuação.
INFRAÇÃO E MULTA APLICADA
Cumpre esclarecer ao recorrente que o presente processo não cuida de
exigência de contribuições, havendo incidência de juros à taxa Selic e multa de ofício
proporcional ao valor principal lançado. Trata-se de multa por descumprimento de
obrigação acessória.
O Contribuinte foi autuado por ter infringido o disposto na Lei 8.212/91, artigo
33, que determina:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.
[...]
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
Cumprindo a tarefa que foi determinada pela Lei 8.212/91, artigos 92 e 102, o
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, fixa o valor da
multa em análise:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991, e
10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente cominada
neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e
trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e
dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-
lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação alterada
pelo Decreto no 4.862, de 21/10/03. Valores alterados para R$ 1.156,95 a R$ 115.694,42 , a
partir de 08/06, conforme Portaria MPS no 342/06)
[...]
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
[...]
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades
legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de
informação verdadeira;
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.761 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16000.000226/2007-25

Art.373. Os valores expressos moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto aqueles
referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices
utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da previdência
social;
Assim, o valor da multa aplicável, definido em moeda corrente, é reajustado
periodicamente por meio das Portarias, e os valores de multa previstos para vigorar a partir de 16
de agosto de 2006 são os definidos na Portaria Interministerial MPS/MF no 342/2006.
JUROS - SELIC
Quanto à utilização da taxa Selic, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
Quanto ao questionamento sobre a multa aplicada, não cabe à autoridade
administrativa considerá-la indevida sobre o argumento de inconstitucionalidade, ilegalidade ou
inaplicabilidade da norma.
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade. A validade ou não da
Lei, em face da suposta ofensa a princípio de ordem constitucional, escapa ao exame da
administração, pois se a lei é demasiadamente severa, gerando injustiça, cabe ao Poder
Legislativo fazer a sua revisão, ou ao Poder Judiciário declarar a ilegitimidade de um texto legal
em face da Constituição, quando o preceito nele inserido se mostre evidentemente em
desconformidade com a Lei Maior. Nesse sentido, a inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma
lei não se discute na esfera administrativa. À fiscalização da RFB não assiste o direito de
questionar a lei, tão somente, zelar pelo seu cumprimento, sendo o lançamento fiscal um
procedimento legal a que a autoridade fiscal está vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Assim, irrelevantes os argumentos sobre o valor da multa aplicada ou que ela é
confiscatória.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.761 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16000.000226/2007-25

Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital